Tribunal: TJMT
Processo: 0002586-45.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002586-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA - CNPJ: 07.106.761/0001-71 (APELANTE), MAURICIO ALMEIDA JOPPERT - CPF: 363.548.458-08 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT - CPF: 343.712.828-06 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA - CNPJ: 03.208.618/0001-30 (APELADO), JANAYNA NUNES DE ARRUDA - CPF: 014.478.201-42 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA - CNPJ: 03.208.618/0001-30 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ANNELISE ARRUDA ADAMES - CPF: 005.456.411-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NO SERASA – VERIFICADA - DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Faz-se necessário a permanência da parte na lide para aferir a veracidade da arguição, notadamente quando o mérito da demanda confunde-se com a própria preliminar arguida, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

II - “CTN - Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) VI – o parcelamento.”

III - “A inscrição em cadastro de inadimplentes, caso mantida por período razoável após a quitação do débito, gera direito à reparação por dano moral. Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 674796 PB 2004/0097215-1, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13.03.2006 p. 327).

IV - Não obstante a ilicitude da manutenção do nome da parte apelante no cadastro de inadimplentes, em verdade é devedora e teve seu nome inserido no cadastro de forma devida, fatos que devem ser observador na fixação do valor da indenização de cunho moral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação de n. 1001857-19.2016.8.11.0003 interposto por CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” onde litiga com SERASA S.A. e CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (SPC); feito que tramita perante a 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta de ID. 71777984 - Expediente (172 PDFsam VOLUME 1) – ID. Num. 71777984 - Pág. 17 o magistrado de piso julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sob o valor da causa.

Em apertada síntese, alega o apelante em seu recurso sob ID. 71777984 - Expediente (172 PDFsam VOLUME 1) - Num. 71777984 - Pág. 24 que foi alvo da execução fiscal 0001076-70.2014.4.01.36 perante a 4ª Vara Federal de Cuiabá que foi suspensa diante do parcelamento do débito, entretanto, houve manutenção da inscrição diante de informações desatualizadas no banco de dados; ocorrência de dano moral in re ipsa; que a sentença deve ser reformada para determinar a baixa das restrições uma vez que a execução fiscal ensejadora da restrição foi parcelada; condenar as requeridas em danos morais.

Contrarrazões sob ID. 71777986 - Expediente (VOLUME 2) alegando ilegitimidade passiva e necessidade de manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.

A parte apelada CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (SPC) arguiu preliminar de legitimidade passiva (art. 17, CPC/2015).

Com efeito, reiterando o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, faz-se necessário a permanência da parte na lide para aferir a veracidade da arguição, notadamente quando o mérito da demanda confunde-se com a própria preliminar arguida.

Rejeito a preliminar.

Trata-se de ação declaratória cumulada com indenizatória ajuizada pela parte ora apelante, CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA, em face de SERASA S.A. e CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA.

Conforme o relatado, o apelante sustenta em suas razões recursais a existência de danos morais diante do fato das partes apeladas terem mantido seu nome no cadastro de mal pagadores, uma vez que a despeito da execução fiscal sofrida, esta encontra-se suspensa diante do parcelamento entabulado.

Pois bem.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a inscrição pelo Serasa em seus cadastros informações acerca da distribuição de execuções fiscais, por serem de domínio público, ainda que ausente a notificação a que alude o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, a controvérsia que aqui se analisa não seria a inclusão da parte autora nos cadastros restritivos de crédito, mas sim a sua manutenção, após os recorridos terem sido informados quanto a suspensão da cobrança, conforme notificação anexadas sob ID. 71777980 - Pág. 50 e ID. 71777981 - Pág. 1)

Em relação ao parcelamento do crédito tributário, o inciso VI, do art. 151, do CTN, estabelece que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis

reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Analisando os autos verifico que após a adesão ao parcelamento pela parte ora apelnte, o SPC não excluiu seu nome dos cadastros.

Registre-se que a execução fiscal foi extinta diante do parcelamento em 04/05/2015 (num. 71777980 - Pág. 48) e na data de 14/05/2015 a parte apelante solicitou a exclusão do apontamento (ID. 71777980 - Pág. 50 e ID. 71777981 - Pág. 1), todavia, em 16/11/2015 o nome da parte apelante ainda quedava-se negativado (ID. 71777981 - Pág. 6), ou seja, mais de oito meses depois da solicitação.

Portanto, considerando que a execução foi suspensa em razão do parcelamento, a recusa do réu em excluir o apontamento se mostra abusiva, sendo certo que, atualmente, tal pretensão deve ser atendida.

A inscrição em cadastro de inadimplentes, caso mantida por período razoável após a quitação do débito, gera direito à reparação por dano moral de acordo com precedentes do STJ.

Por tais razões, torna-se cabível a reparação por danos morais, e o STJ coaduna esse entendimento:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO NO SERASA. DANO MORAL. A inscrição em cadastro de inadimplentes, caso mantida por período razoável após a quitação do débito, gera direito à reparação por dano moral. Precedentes do STJ. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 674796 PB 2004/0097215-1, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 25/10/2005, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 13.03.2006 p. 327).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação de compensação por danos morais em razão de manutenção indevida de inscrição em serviços de proteção ao crédito. Danos morais fixados em R$ 2.000,00. 2. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1668623 SC 2020/0042934-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Imperioso registrar que não obstante a ilicitude da manutenção do nome da parte apelante no cadastro de inadimplentes, em verdade a parte apelante é devedora e teve seu nome inserido no cadastro de forma devida, fatos que devem ser observador na fixação do valor da indenização de cunho moral.

Imprescindível consignar também que conforme as provas nos autos, somente a parte apelada SPC foi quem manteve ilegalmente o nome da parte apelante no cadastro de inadimplente.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, no sentido de reformar a sentença para:

- Determinar a exclusão definitiva da inscrição negativa em nome da parte apelante, enquanto estiver adimplente em seu parcelamento ensejador da negativação;

- Condenar a parte apelada SPC a indenizar a parte apelante em danos morais pela manutenção indevida no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deverá ser corrigido pelo índice INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde a negativação (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ).

Reverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021